Tribunal: TJSP
Processo: 1004383-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Relação contratual entre as partes – Dívida renegociada com escritório de cobrança – Acordo celebrado e adimplido – Exclusão do nome do autor, do rol de maus pagadores – Reinserção, indevida, do nome do autor, no SERASA – Danos morais configurados - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Pleito de improcedência da ação –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Relação contratual entre as partes – Dívida renegociada com escritório de cobrança – Acordo celebrado e adimplido – Exclusão do nome do autor, do rol de maus pagadores – Reinserção, indevida, do nome do autor, no SERASA – Danos morais configurados - Sentença de procedência – Insurgência recursal do réu – Pleito de improcedência da ação – Insurgência recursal do autor – Pleito de majoração do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Valor da indenização que comporta redução, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios majorados – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.